Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO RÉU BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ACOLHIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. BOLETO FALSO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito para o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. e para as partes remanescentes, julgou improcedente o pedido inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 34898550.

III. Preliminarmente, o autor/recorrente sustenta a legitimidade passiva do 2o réu para figurar no polo passivo da demanda, pois todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis solidariamente pelos prejuízos causados. Razão assiste ao recorrente quanto à legitimidade do Banco Santander S.A. para figurar no polo passivo da demanda, isso porque o autor imputa ao réu responsabilidade pelos prejuízos supostamente sofridos por ser o banco emissor do boleto. Assim, a Teoria da Asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, sendo que a análise da existência de responsabilidade insere-se no mérito da ação. Preliminar de legitimidade do réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A acolhida.

IV. O recorrente suscita a necessidade de reconhecimento da revelia do recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A por ter regularizado sua capacidade postulatória após o prazo assinalado em audiência de conciliação. Contudo, a regularização extemporânea da capacidade postulatória da parte recorrida, não induz aos efeitos da revelia, haja vista configurar mera irregularidade sanável até a audiência de instrução e julgamento. Tal conclusão adequa-se aos princípios da simplicidade, da informalidade e da economia processual que regem Juizados Especiais, bem como em conformidade com garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Neste contexto, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

VI. Ao analisar o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar que teria acessado o sítio eletrônico da parte ré para só então ser direcionada para o aplicativo de mensagens Whatsapp. Não há prova nos autos, ou verossimilhança nas alegações de que as instituições rés tenham concorridos para que o autor fosse direcionado aos fraudadores. Na verdade, há um desencontro de informações entre o Boletim de Ocorrência Policial e o narrado no recurso. Do documento de ID 34895096 observa-se que a conversa foi iniciada pelo autor que informou seu CPF, número de contrato e encaminhou uma foto do boleto para o fraudador. Além disso, o suposto atendente virtual sequer utiliza o logotipo da empresa, fato que seria suficiente para desconfiar quanto à lisura do meio utilizado para requerer a quitação de um financiamento.

VII. Ao pagar um boleto, é oportunizado ao pagador confirmar as informações, que, no caso, eram visíveis ao autor, porquanto o boleto sequer foi encaminhado ao autor, mas somente o código de barras e, constam nos dados para pagamento de título, beneficiário diverso das instituições financeiras rés.

VIII. Desse modo, não há como se atribuir responsabilidade à instituição financeira por fraude que não decorreu de fortuito interno (Súmula 479/STJ), devendo a sentença ser reformada apenas para reconhecer a legitimidade do réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para figurar no polo passivo da ação e JULGAR, para todas as partes IMPROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo a questão de mérito com base no art. 487, I, do CPC.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROCEDENTE EM PARTE. Sentença ser reformada apenas para reconhecer a legitimidade do réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para figurar no polo passivo da ação e JULGAR, para todas as partes IMPROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo a questão de mérito com base no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida Lei.